Tribunal: TJES
Processo: 0000269-17.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000269-17.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO PEREIRA JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE MANTIDA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. A pena foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em razão da valoração da conduta social, o que revela correto e proporcional, pelo fato do réu ser integrante de facção criminosa.

3. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses. Reformada a sentença para aplicar a fração de 1/6, em atenção à jurisprudência do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLÁVIO PEREIRA JARDIM
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal (id. 7875786).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7875788). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 7984206).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FLÁVIO PEREIRA JARDIM
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal (id. 7875786).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7875788). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 7984206).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“no dia 29/06/2023, às 06h00min, em cumprimento a mandado de busca e apreensão autorizado pelo MM. Juiz dessa Comarca, a equipe de força tática da Polícia Militar e a equipe de inteligência da Polícia Civil, chegaram até a casa alvo e avistaram uma mulher na sacada do prédio e voltando rapidamente para dentro do imóvel. Por não atenderem a ordem policial, foi necessário o arrombamento do cadeado do portão de entrada para ter acesso ao imóvel. Ato contínuo, no terceiro andar do prédio localizaram o denunciado deitado num colchão na sala e a sua esposa Bruna, assustada. Em buscas pelo imóvel foram encontradas cédulas de dinheiro no chão atrás do guarda-roupa, em uma bolsa atrás do mesmo, encima e dentro do mesmo móvel, totalizando o valor de R$ 3.781,45 em notas fracionadas e moedas. Ainda foi encontrado um tablete pesando 382 gramas de substância similar a maconha dentro da caixa d'água do banheiro, em outro cômodo, 14 pedras de substância similar a crack, 01 balança de precisão, 01 aparelho celular, 01 rádio comunicador marca baoffeng, 02 potes de ácido bórico,01 máquina de choque, cor preta”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, ingressaram na residência do réu onde encontraram os entorpecentes descritos na denúncia, além de dinheiro em espécie, ácido bórico, rádio comunicador e balança de precisão, evidenciando a mercancia.

De acordo com o serviço de inteligência da Polícia Militar e do setor de investigação da Polícia Civil, após a prisão de alguns traficantes integrantes do Bonde do Domiciano, o réu teria assumido a gerência do tráfico no local.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando a apreensão de droga em poder do réu quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, a pena foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em razão da valoração da conduta social, tendo o magistrado ressaltado que
“há provas nos autos de que pertence a facção criminosa denominada “Bonde do Domiciano – BDD”, praticando inúmeros delitos nesta Comarca, inclusive respondendo por outras três ações penais, prática dos crimes de roubo, tráfico e homicídio, comprovado documentalmente à fl. 36”.

Conforme já decidiu o STJ,
“é legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses. Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma a fim de ser utilizada a fração de 1/6, em atenção à jurisprudência dominante do STJ.

Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena do réu para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.